Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NOMEAÇÃO DE PERITO VINCULADO AO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. DESIGNAÇÃO DE NOVO ESPECIALISTA SEM LIAME FUNCIONAL COM O ENTE DISTRITAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação formulada pelo agravante e homologou os honorários periciais, intimando o agravante a recolher os honorários do perito no prazo de 05 (cinco) dias.
2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
3. Na espécie, o juízo a quo homologou a proposta de honorários periciais formulada pelo perito designado, a despeito da impossibilidade da sua nomeação ao encargo, em virtude da sua vinculação funcional com o Distrito Federal, conforme decisão transitada em julgado. Assim, a designação do perito deve ser desconstituída.
4. Recurso conhecido e provido.